Tribunal: TJMT
Processo: 1023465-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023465-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO), JEFFERSON ANTONIO DE MEDEIROS PEREIRA FILHO - CPF: 061.489.631-24 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – APREENSÃO DO VEICULO REALIZADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIDO POR PESSOA DIVERSA – VALIDADE – MORA
EX RE
– MORA CARACTERIZADA E COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023465-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON ANTÔNIO DE MEDEIROS PEREIRA FILHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JEFFERSON ANTÔNIO DE MEDEIROS PEREIRA FILHO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
ação de busca e apreensão
(proc. n. 1019076-62.2023.8.1.0015)

ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
a qual deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo do veiculo alienado.

Em suas razões (Id. 184322188), aduz a inépcia da inicial, ante a ausência de contrato, tal qual cerceamento de defesa.

Nesse norte, pontua que “
evidencia-se a inépcia da petição inicial desta ação, posto que o Banco Requerente não juntou a cópia da cédula de crédito bancário assinada pelo requerido documento esse deveras indispensável para propositura desta demanda, sendo que, como suposta tentativa de fundamentar seu pleito, o Banco tão somente juntou um instrumento particular de confissão dívida”.

Assevera que o aviso de recebimento não consta a assinatura do agravante, bem como por suas palavras, destaca que “
a assinatura constante do AR é FALSA, na medida em que, a referida notificação nunca chegou as mãos de JEFFERSON ANTONIO DE MEDEIROS PEREIRA FILHO”.

Ato continuo, verbera que “
a notificação não se prestou a finalidade que se destina, pois, a ausência do recebimento e consequente assinatura do recebedor da notificação, INVALIDAM o documento enviado para fins de comprovação da constituição em mora do destinatário, sendo que, não há justificativa para que a Agente dos Correios tenha preenchido a notificação, e não tenha colhido a assinatura de quem supostamente recebeu a correspondência, vez que é seu dever fazê-lo, assim, pela invalidade, deveria o Banco Autor, antes da propositura, ter enviado nova correspondência ou realizado outras diligências no endereço do Réu, como envio por cartório, entrega por oficial de justiça de cartório, ou até mesmo envio de nova carta com Aviso de Recebimento para que fosse obtida assinatura do recebedor no documento”.

Ratifica a necessidade do direito a revisão das cláusulas contratuais, arguido que as taxas se encontram abusivas, bem como a impossibilidade da comissão de permanência com a correção monetária, juros de mora e multa contratual dentre outros.

Ao arremate, aduz a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, ilegalidade da tarifa de cadastro, abusividade da tarifa de registro, tarifa de avaliação do bem, ilegalidade da capitalização de juros, com esteio na vertente n°. 121 do Supremo Tribunal Federal.

Com estes argumentos, pugna liminarmente pela devolução do veículo, a exclusão do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, ao final pelo provimento do recurso.

Ausente de preparo ante a parte ter justiça gratuita deferida por esta relatora.

Não concedida à antecipação de tutela – Id. 185388160.

Foram apresentadas as contrarrazões Id. 187500680, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023